Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA ATINENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
2. Nos termos do art. 833, IV, do CPC-2015, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis.
3. A natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC/2015), a qual se refere àquela arbitrada em ação de alimentos, com base na Lei 5.478/68, a qual estabelece o pensionamento de trato sucessivo e contínuo ao responsável pela obrigação alimentar e familiar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.